Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744630-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZA MALVADONA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A, IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIZZA MALVADONA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível (autos n.o 0719123-76.2025.8.07.0007), ajuizada em face de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, consignando a necessidade de dilação probatória (ID no 248521101 – dos autos da origem) A decisão ora impugnada consignou “que em relação à suposta ilegalidade das retenções automáticas e à abusividade das cláusulas contratuais, cotejada com os documentos que instruem o processo, não permite, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, reconhecer a probabilidade do direito alegado”, destacando, em suma, que (i) a cláusula de retenção dos recebíveis foi expressamente pactuada pela autora no contrato de cessão fiduciária, não havendo ilegalidade aparente; (ii) a relação jurídica não se enquadra, de plano, como relação de consumo – fomentar atividade empresarial; (iii) a taxa de juros aplicada não viola a Lei da Usura, pois a instituição financeira integra o Sistema Financeiro Nacional e está regulada pelo Banco Central; (iv) os documentos apresentados não demonstram que as retenções sejam a causa direta da crise financeira da empresa; (v) há fluxo de receitas e despesas, indicando que a empresa ainda está em operação. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é empresa de pequeno porte, com grave comprometimento financeiro, que é vítima de retenções abusivas de valores provenientes de vendas realizadas via plataforma iFood, em razão de contrato de cessão fiduciária firmado com a empresa MOVA. Aduz que os valores das vendas são retidos com até 20 dias de antecedência ao vencimento das parcelas do empréstimo, comprometendo o capital de giro e inviabilizando a continuidade das atividades empresariais. Informa que celebrou contrato de cessão fiduciária de recebíveis com a agravada MOVA, em operação intermediada pelo iFood, sendo que os recebíveis correspondem aos valores das vendas que a empresa ainda irá receber das operadoras de cartão ou plataformas intermediadora. Alega que a operação firmada com a agravada MOVA, “embora formalmente estruturada como cessão fiduciária de recebíveis, viola a vedação contida no art. 22, inciso VIII, da Resolução CMN no 5.050/2022, ao vincular, na prática, o adimplemento da obrigação ao desempenho econômico da atividade empresarial do mutuário”. Salienta que o “contrato estabelece expressamente que a totalidade dos valores arrecadados nas vendas da empresa - presentes e futuros - será automaticamente bloqueada e retida para pagamento das parcelas do empréstimo, independentemente da existência de lucro, faturamento líquido ou fluxo de caixa suficiente, e/ou da verificação de que, após a retenção dos recebíveis, haverá saldo remanescente suficiente ao capital de giro do empreendimento”. Aduz que as disposições contratuais estão impregnadas de abusividades que inviabilizam a continuidade das atividades da empresa contratante do empréstimo. Afirma que a integralidade dos recebíveis está sendo bloqueada, sem qualquer garantia de liquidez mínima para a empresa. Assegura que as cláusulas contratuais foram predispostas unilateralmente, sem qualquer possibilidade de negociação, caracterizando típico contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a suspensão das retenções automáticas dos recebíveis pela plataforma iFood/MOVA, ou, alternativamente, que tais retenções sejam limitadas a 30% dos valores recebidos, de modo a preservar o fluxo de caixa mínimo necessário à continuidade das operações. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente deferida. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. O agravante afirma, em suma, que (a) a cláusula contratual que prevê a retenção integral e automática de todos os recebíveis da agravante caracteriza abusividade manifesta; (b) a operação com a Mova, ainda que formalmente estruturada como cessão fiduciária, vincula o adimplemento da dívida ao desempenho econômico da empresa, em afronta ao art. 22, VIII, da Resolução CMN no 5.050/2022, que veda condicionar o pagamento ao “esforço” do empreendedor; (c) há risco de colapso irreversível da empresa. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, uma vez que é necessário um exame detalhado das cláusulas contratuais e das circunstâncias em que o contrato foi celebrado. Ou seja, não é viável a precoce revisão do contrato nos termos em que pretendida pelo agravante/requerente. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de modificar liminarmente cláusula relacionada ao contrato de empréstimo posto “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de abusividade dos juros na contratação do mútuo bancário. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1816718, 0742909-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Diante da necessidade de instrução mínima, não se mostra cabível, por ora, a concessão da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador